Tribunal: TJBA
Processo: 8152437-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152437-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: CARLOS DE JESUS SILVA TELES

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FERREIRA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. TELAS E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ QUE POSSUEM VALOR PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA INADIMPLÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8152437-66.2023.8.05.0001, em que é apelante o
BANCO SAFRA S/A
e em que é apelado
CARLOS DE JESUS SILVA TELES,

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça